Tribunal: TJES
Processo: 0001253-27.2017.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001253-27.2017.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LINDOMAR MARTINS DE ABREU
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001253-27.2017.8.08.0067

EMBARGANTE: ISALBELA MEIRELES DE ABREU; ISADORA MEIRELES DE ABREU e IASMIN MEIRELES DE ABREU

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

ACÓRDÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ISALBELA MEIRELES DE ABREU; ISADORA MEIRELES DE ABREU e IASMIN MEIRELES DE ABREU, em face do acórdão que conheceu o embargos à execução interposto e no mérito deu-lhe provimento, excluindo a incidência de multa cominatória (astreintes).

Nessa esfera, as Embargantes, aduz se tratar de Embargos de Declaração visando corrigir suposta omissão exposta no julgamento do acórdão, ao passo que deixou de analisar a jurisprudência fixada pelo tema 706 do STJ, bem como aduz a existência de contradições referentes ao ônus probatório, a natureza da astreintes, obscuridades sobre os Critérios de Diferenciação e efeitos da decisão.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

Inicialmente, verifica-se que o acórdão, contra o qual foi interposto o presente Embargos de Declaração, foi proferido em 30 de julho de 2025 (quarta-feira).

Isto posto, considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, com a nova redação dada pela lei n. 13.105/2015, a parte Embargante teria até dia 06 de agosto de 2025 (quarta-feira) para protocolizar os Embargos.

Verifica-se que os presentes Embargos foram opostos em 26 de agosto de 2025 (terça-feira), após o die ad quem.

Inclusive, verifico que consta nos autos certidão de intempestividade do presente recurso emitida pela Secretaria da Turma Recursal (ID 15594500).

Ante o exposto, deixo de conhecer os Embargos de Declaração, posto que INTEMPESTIVOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)